Tribunal: TJPA
Processo: 0800022-36.2021.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800022-36.2021.8.14.0030

APELANTE: ERMITA DA COSTA CONCEICAO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria também tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

3.
In casu
, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado , juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

4. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do artigo 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800022-36.2021.8.14.0030 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ERMITA DA COSTA CONCEIÇÃO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERMITA DA COSTA CONCEIÇÃO
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que move contra
BANCO PAN S.A
, que tramitou no juízo de Marapanim/PA.

Na exordial, a autora afirma que é pensionista e aposentada do INSS e que recebe seus benefícios previdenciários junto ao Banco Pan S.A. No entanto, foi surpreendida com descontos mensais referentes a suposto empréstimo consignado firmado com o Banco réu sob o nº. 326338579-5, no valor de R$ 1.725,12 (mil, setecentos e vinte e cinco reais e doze centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 48/20 (quarenta e oito reais e vinte centavos). Afirma que os descontos foram efetuados sem qualquer autorização ou anuência sua e que não recebeu o valor correspondente.

Ao final, requereu a declaração de nulidade de eventual contrato e a condenação do requerido ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

Entendendo não estarem preenchidos os pressupostos legais, o juízo
a quo
indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

O réu apresentou sua contestação e juntou documentos, pedindo a improcedência da demanda.

Houve réplica, id 34324208, com o pedido de julgamento antecipado da lide.

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Isto posto, rejeito o pedido formulado na inicial e extingo o processo com exame do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

DECLARO a parte Autora litigante de má-fé, em vista da comprovação clara do contrato entabulado entre as partes, tendo a parte Requerente ajuizado a presente ação na tentativa de obter ganho ilícito, alterando a verdade dos fatos (art. 80, II e III, CPC).

CONDENO a parte autora a pagar multa na importância correspondente a 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

A litigante de má-fé, beneficiária da justiça gratuita, não está desobrigada de pagar a multa acima fixada (art. 98, §4º, CPC; REsp 1663193/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ªT, j. 20/02/2018), podendo inclusive ser promovida a cobrança da multa em favor da parte contrária nestes presentes autos (art. 777, do CPC).

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 9215388), requerendo a reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente a demanda com o afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas (ID 9215392).

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos efetuados pela apelante em face do banco apelado, por considerar demonstrada a efetiva contratação do empréstimo, sem indícios da ocorrência de fraude.

A recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos e que os documentos apresentados pelo banco apelado não seriam aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Entretanto, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento. Vejamos.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

CIVIL, CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR AOS NEGÓCIOS BANCÁRIOS (SÚMULA Nº 297 DO STJ). CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO AUTOR QUE COMPROVA O RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Art. 14, § 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE REFORMA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR IDOSA ANALFABETA, ORA RECORRIDA. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO APELANTE QUE SÃO IDÊNTICOS AOS APRESENTADOS NA INICIAL
. PROVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA
. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. . Deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, pois, a partir de interpretação analógica e sistemática do Código Civil, quando uma das partes for analfabeta, é suficiente para a declaração de vontade a assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme estabelece o art. 595 do referido diploma. 2. A partir das provas constantes nos autos, não há que se falar em fraude na celebração do feito, pois, em que pese não tenha sido realizada a perícia judicial datiloscópica, os documentos acostados na contestação são idênticos e até mais completos que os apresentados pela parte recorrida na inicial. Além disso, vale destacar que o crédito dos empréstimos contestados foram creditados por TED, na conta-corrente da apelada, conforme se extrai do cartão de crédito em que é indicado o número de sua conta bancária. . Precedentes do TJRN (AC 2016.019285-2, Rel. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 24/10/2017; AC 2015.002389-1, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 16/06/2015; AC 2013.013057-8, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 26/11/2013). (grifos acrescidos). apelação cível. recurso adesivo. negócios JURÍDICOS bancários. EMPRÉSTIMO consignado. negativa de contratação. perÍcia GRAFOTÉCNICA. depósito na conta da autora. sentença reformada. Embora sustente a autora não ter firmado o contrato, o que é corroborado pela prova pericial, os extratos comprovam o depósito, mediante TED, do valor contratado na conta corrente da autora. Assim, ainda que possa ter sido objeto de fraude a contratação, beneficiou-se desta a autora, não podendo esquivar-se do pagamento do valor contratado. Sentença reformada. Demanda julgada improcedente. (TJRS, Apelação Cível 70066120635, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, julgamento em 26.11.2015) (realces acrescidos). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA
.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não constituem ato ilícito. 2. O ente financeiro recorrente demonstrou de forma satisfatória o empréstimo consignado firmado com a parte e essa, em todas as suas razões, não conseguiu desconstituir o conteúdo dos documentos apresentados, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC). 3.
Tendo em vista a apresentação do contrato pela parte promovida, a similitude de assinatura do contrato com outras constantes nos autos da parte autora, bem como a comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da autora, além do longo transcurso de tempo de descontos nos proventos até procurar o Judiciário
entendo pela improcedência total dos pedidos
.
4. Recurso provido. 5. Sentença Reformada. (Apelação nº: 0509263-3 Comarca Origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Caruaru-PE Apelante: Banco Fibra S/A Apelado: Maria do Carmo Limeira Relator: Des. José Viana Ulisses Filho) (grifos nossos)

(TJ-RN - AC: 20170112015 RN, Relator: Juiz Eduardo Pinheiro (convocado)., Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara Cível)

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, entendo não assistir razão à apelante, já que, diferentemente do que afirma, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

Em verdade, os documentos existentes no processo demonstram ter havido a relação negocial discutida pelas partes.

De fato, o Banco Apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação: Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo, bem como cópias das identidades apresentadas no momento da celebração (ID 9215378 e seguintes).

Além da cópia assinada do pacto jurídico, é importante destacar que a instituição financeira juntou também os comprovantes de transferência da quantia emprestada em favor da Apelante (ID 9215380).

Em que pese as alegações da parte autora, no sentido de que a importância supostamente contratada não teria sido depositada e nem recebida em sua conta, verifica-se claramente da leitura do contrato juntado aos autos, que se tratou de refinanciamento de dívida, no total de R$1.725,12, sendo que a parte autora recebeu a importância de R$ 393,07, pois que o valor de R$1.332,05 foi utilizado para a quitação do contrato originário.

Nesse sentido, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, estou convencido de que foi comprovada a relação negocial havida entre as partes, não tendo a autora comprovado o não recebimento dos valores.

Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, razão pela qual a sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deve ser mantida neste ponto.

Por consequência, não procedem pedido de reforma da sentença para a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2.2. Multa por litigância de má-fé:

A Apelante se insurge ainda contra a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa aplicada pelo magistrado por entender ter havido litigância de má-fé.

Analisando o
decisum
, estou convencido de que deve ser alterado apenas em relação a este item, na medida em que a mera comprovação de que a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular não necessariamente leva a crer que a Apelante dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/06/2023